Tribunal: STF
Processo: HC 235653
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    V – Agravo regimental improvido.